Tribunal: TJMT
Processo: 1075751-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075751-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CRISTHIANO QUEIROZ EPIFANIO DA SILVA - CPF: 013.990.051-97 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0013-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. CORREÇÃO DO JULGADO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão monocrática na origem (
id. 309117855 - R.I. no 1075751-53.2024.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso inominado, indeferindo o dano moral.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

O Embargante sustenta a existência de erro na decisão embargada, pretendendo a manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a Embargada ao pagamento de dano moral em razão da inscrição reconhecidamente indevida.

Verifica-se que a decisão monocrática de id. 309117855 não considerou os extratos juntados pelo Embargante (
id. 297111350
) e pelo próprio Embargado (
id. 297111367
). Referidos documentos demonstram, em tese, que à época da negativação, inexistiam outras anotações em nome do Embargante.

A decisão monocrática, ao afastar a configuração do dano moral sob o fundamento de que a parte Autora não teria comprovado a inexistência de anotações preexistentes, incorreu em contradição. A prova necessária à análise da controvérsia foi devidamente produzida nos autos por ambas as partes, sendo certo que a existência de registros ativos da própria instituição não elide o dever de indenizar, sobretudo diante da expressa declaração de inexistência da dívida em discussão.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE o recurso, para:
1.1)
emprestar efeito modificativo ao julgado;
1.2)
declarar nula a decisão monocrática de id. 309117855;
1.3)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
1.3.1)
seja, mediante certidão, riscada a movimentação de id. 309117855, para se evitar erro de leitura;
1.3.2)
após, voltem conclusos para julgamento do RI de id. 297111449.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-

Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.3”
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025